Tribunal: STF
Processo: ARE 745895
Classe: ARE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-09-09
Data de publicação: 2014-09-09

Ementa:
Ementa: ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. VANTAGEM REMUNERATÓRIA INCORPORADA EM ANTERIOR EXERCÍCIO DE CARGO PÚBLICO FEDERAL. PRETENSÃO DE QUE O DISTRITO FEDERAL MANTENHA O PAGAMENTO DESSA PARCELA. ILEGITIMIDADE. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO TRIBUNAL PLENO NO JULGAMENTO DO RE 587.371, DE MINHA RELATORIA, TEMA 473, SUBMETIDO AO REGIME DO ART. 543-B DO CPC.



    1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 587.371, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe de 24/6/2014, Tema 473, submetido ao regime do art. 543-B do CPC, firmou o entendimento de que “as vantagens remuneratórias adquiridas no exercício de determinado cargo público não autorizam o seu titular, quando extinta a correspondente relação funcional, a transportá-las para o âmbito de outro cargo, pertencente a carreira e regime jurídico distintos, criando, assim, um direito tertium genus, composto das vantagens de dois regimes diferentes”.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento